Tribunal: TCU
Processo: 010.599/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reativação ilegal de benefícios mediante fraude ocorrida na agência da Previdência Social de Castanhal/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo apartado de tomada de contas especial inicialmente instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da reativação ilegal de benefícios mediante fraude ocorrida na agência da Previdência Social de Castanhal/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Ana Maria de Brito; Eleonor Cunha de Oliveira e de Maria Cícera da Silva Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "d", §2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-las, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Instituto Nacional de Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurado: Pedro Monteiro Conceic¿a¿o 200,00 20/05/2002 D 200,00 08/07/2002 D 200,00 08/07/2002 D 200,00 14/08/2002 D 200,00 08/10/2002 D 200,00 08/10/2002 D Segurada: Raimunda Pinto Pereira 5.402,33 04/12/1998 D 260,00 04/12/1998 D Valor atualizado monetariamente até 30/5/2019: R$ 22.891,16 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis.